Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001333-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERESTADUALIDADE DEMONSTRADA. REJEITADAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM, NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. DETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. Não se considera inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição dos fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes que lhes foram imputados, possibilitando aos réus o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Rejeita-se preliminar de mérito, quando a sentença prolatada limitou-se aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa, e não há demonstração do efetivo prejuízo à defesa. 4. Não ocorrência de bis in idem, pois as condutas delitivas atribuídas aos acusados são próprias e diversas das imputadas em ação penal anterior, a agentes diversos, apesar de relacionadas à mesma substância entorpecente apreendida. Não há falar em dupla condenação, mas em responsabilização criminal de todos os envolvidos na atividade ilícita, conforme cada atuação delitiva. 5. Não prospera a alegação de ilicitude da prova, porquanto não se observa qualquer vício nas decisões prolatadas pelo Juízo que, durante as investigações, autorizou a realização de interceptações telefônicas, as quais foram renovadas diante da necessidade da medida e da complexidade do empreendimento criminoso. 6. Inexiste nulidade na juntada de laudo pericial depois do encerramento da instrução probatória, por si só, pois a garantia ao contraditório e à ampla defesa foi resguardada com a apresentação da prova, antes da abertura do prazo para alegações finais defensivas e não houve demonstração de efetivo prejuízo ao réu. 7. Não há ilicitude na prova obtida por meio da perícia no aparelho celular regularmente apreendido nos autos, pois a conversa registrada entre o acusado e seu advogado foi encontrada fortuitamente, sem a pretensão de devassa da linha telefônica utilizada pelo profissional de advocacia, e não guarda relação com o objeto da ação penal. 8. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico interestadual (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico interestadual (art. 35, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, assim como pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição. 9. Desvaloriza-se o vetor de circunstância judicial relativo aos “antecedentes penais”, pois a condenação penal definitiva anterior ainda não teve extinta a punibilidade e, eventual concessão de indulto não afastaria os efeitos secundários da condenação penal, incluindo a mácula do histórico criminal do acusado. 10. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, V, da LAD, pois há prova nos autos de que houve tráfico ilegal de drogas entre Estado de Federação e o Distrito Federal. 11. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena. 12. Correta a decretação da prisão preventiva dos acusados, diante da prolação da sentença condenatória, pois persistem os requisitos legais que a ensejaram. 13. Um recurso parcialmente conhecido; outro conhecido; ambos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, 35, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 155, 156 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da inexistência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes; b) artigos 59, 68, ambos do Código Penal; e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento aplicada acarretou em majoração desproporcional da pena base. Aduz a impossibilidade de aplicação da causa de aumento para os três crimes imputados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação aos artigos 33, caput, 35, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 155, 156 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Isso porque “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/03/2020) Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 59, 68, ambos do Código Penal; e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.” (AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010